Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701479-63.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA HELOISA DOS SANTOS APELADO: JANE DA SILVA, FRANCISCO JOSE DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela Ré, MARIA HELOISA DOS SANTOS, (ID28456284) em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 28456279), nos autos da ação de interdito proibitório e obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JANE DA SILVA e FRANCISCO JOSÉ DA SILVA em desfavor da Apelante, que: (i) julgou procedente o pedido inicial para manter os Autores na posse do imóvel situado na AR 15, CONJUNTO 03, LOTE 18, SOBRADINHO II – DF; (ii) confirmou a antecipação da tutela deferida inicialmente; (iii) determinou a expedição de mandado proibitório em face da Ré, para que se abstenha de turbar a posse exercida pelos Autores em relação ao Lote objeto da lide, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por incidência, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da expedição de eventual mandado de reintegração de posse, se necessário; (iv) julgou improcedente o pedido contraposto; (v) condenou a Ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o do CPC e determinou a suspensão da exigibilidade das parcelas de sucumbência, nos termos do art. 98, §3o do CPC; (vi) declarou resolvido o mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC; (vii) determinou, após o trânsito em julgado da sentença, expedição de ofício à CODAHB para ciência da sentença e regularização da situação do imóvel em questão; e (viii) condicionou novas manifestações dos Autores nos autos à juntada de procuração, uma vez que o documento de ID 28455718 está com a digitalização falha e incompleta. A Ré não satisfeita com o desfecho dado à causa pela sentença, interpôs recurso de apelação (ID 28456284). O recurso não foi preparado, a Apelante é beneficiária da justiça gratuita. Os Autores apresentaram contrarrazões ao recurso (ID 28456289) refutam os argumentos da apelação, defendendo a manutenção da sentença. No entanto, os Autores/Apelados não atenderam a determinação contida na partida final da sentença, para regularização da representação processual, uma vez que as procurações de ID 28455718 apresentam falhas de digitalização. Diante da constatação acima assinalada, INTIMEM-SE os AUTORES/APELADOS, para regularizarem a representação processual, no PRAZO de 5 (cinco) dias, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, nos termos do art. 76, § 2o, inc. II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2021 10:51:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador